Tribunal: TJSP
Processo: 1082106-42.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário - Ilegalidade da cobrança do seguro, porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora – Venda casada configurada – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP – Procedência parcial mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000362293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1082106-42.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
PECÚNIA S/A, é apelado CARLOS ALBERTO RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082106-42.2013.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40982
2
VOTO No: 40982
APEL. N°: 1082106-42.2013.826.0100
COMARCA: São Paulo (35a V. Cível Central)
APTE.: Banco Pecúnia S. A. (R)
APDO.: Carlos Alberto Ribeiro (A)
CONTRATO BANCÁRIO
Ação revisional de cláusulas
contratuais c.c. repetição de indébito Cédula de crédito
bancário - Ilegalidade da cobrança do seguro, porquanto
imposta
a
contratação
com
seguradora
previamente
determinada pela instituição credora
Venda casada
configurada Orientação do Recurso Especial Repetitivo no
1.639.320-SP
Procedência parcial mantida
Recurso
improvido.
1.
Trata-se
de
ação
revisional
de
cláusulas
contratuais c.c. repetição de indébito (cédula de crédito bancário no
1500100733, pactuada em 20.07.2012, no valor de R$8.565,75, para
pagamento em 48 prestações mensais de R$308,63, fls. 21/28)
intentada por Carlos Alberto Ribeiro em face de Banco Pecúnia S.A.,
julgada procedente em parte pela r. sentença de fls. 88/98, de relatório
a este integrado, para afastar a cobrança do seguro (R$353,68), ficando
determinada a restituição ao autor do respectivo valor com correção
monetária pelos índices da tabela prática do TJSP desde o desembolso
mais juros legais de mora, a contar da citação e, ante a sucumbência
recíproca, arcarão as partes com as respectivas custas processuais e
honorários advocatícios, ressalvada a gratuidade concedida ao acionante.
Apelou o réu em busca da reforma alegando, em
síntese, que o seguro prestamista foi livremente pactuado entre as
partes, não havendo falar em abusividade (fls. 103/108).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082106-42.2013.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40982
3
se o preparo (fls. 109/111).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. No que tange ao seguro de proteção financeira,
impõe-se consignar que, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo
no 1.639.320-SP, sob a relatoria do Exmo. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, em sessão realizada em 12.12.2018, a 2a Seção do E.
STJ fixou as seguintes teses que elucidam a questão dos autos.
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.

1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS
DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê
o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082106-42.2013.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40982
4
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao
ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-
se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da
ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação
da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao
seguro
de
proteção
financeira.
3.3.
Validade
da
cláusula
de
ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese
firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação
da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que
tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO.”
In casu, o apelante apresentou previamente ao
apelado apenas uma seguradora com a qual ele poderia contratar (do
mesmo grupo econômico da financeira credora, inclusive), de sorte que
tal conduta configura a prática de venda casada, vedada pelo artigo 39,
I, do CDC, razão pela qual é de rigor a exclusão da respectiva cobrança.
Saí que, estando caracterizada a abusividade do
seguro prestamista contratado, a repetição simples do indébito é a
medida adequada à espécie, tal como constou da r. sentença
vergastada.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica